Tribunal: CARF
Processo: 10715.721370/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721370/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.565 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
LUPATECH - PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É válido o lançamento de ofício efetuado de conformidade com as normas
legais que regem o procedimento administrativo fiscal.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
TRANSFERÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A ausência da documentação, comprovando a extinção do regime anterior e a
transferência para novo regime, dentro do prazo estabelecido, implica na
responsabilidade do beneficiário original pelo seu não cumprimento;
MULTAS
APLICADAS.
PERCENTUAIS.
PRINCIPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
O percentual das penalidades aplicadas pelo descumprimento de regime
aduaneiro está fixado em normas legais, inexistindo amparo para suas reduções
com base no principio da proporcionalidade ou sob o argumento de que esse
princípio foi violado.
MULTA APLICADA. PERCENTUAL. DECISÃO DO STF. TRÂNSITO EM
JULGADO. ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A adoção de decisão do Supremo Tribunal Federal (ST), proferida com
repercussão geral, pelas Turmas de Julgamento do CARF, somente é possível,
quando se trata da mesma matéria.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, afastar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.564, de 27 de junho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721370/2017-38
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721370/2017-38

de 2023, prolatado no julgamento do processo 10715.721369/2017-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em Florianópolis/SC que
julgou procedente em parte a Impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário
referente à multa regulamentar e à multa do setor aduaneiro.
O lançamento decorreu do descumprimento do prazo estabelecido no Regime
Especial de Admissão Temporária para bens amparados na Declaração de Importação (DI) n°
01/1073559-0. A recorrente importou mercadoria amparada por esse regime especial; contudo,
expirado o prazo para sua extinção, após sucessivas prorrogações, não adotou nenhuma das
providências previstas no artigo 15 da Instrução Normativa SRF n° 285/2003, então vigente.
Intimada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, alegando razões,
assim resumidas por aquela DRJ:
Que, objetivando cumprir seus compromissos comerciais na prestação dos serviços
objeto de contrato com PETROBRÁS, requereu Regime de Admissão Temporária para
Utilização Econômica;
Que, em razão de decisão do exportador, os bens importados por meio da declaração de
importação foram alienados e estão sob a guarda da sociedade SMITH
INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA. (hoje SCHLUMBERGER);
Que, a sociedade SMITH passou a ser beneficiária do regime especial atrelado aos
equipamentos alienados, cabendo a ela, por conseguinte, o cumprimento das normas
aduaneiras. Sendo tal procedimento controlado no processo administrativo n°
10711.723562/2013-95;
Que, tal situação foi apresentado à fiscalização, que ignorou os fatos;
Que, impetrou Mandado de Segurança n° 0139525-32.2017.4.02.5101 objetivando não
ser dado prosseguimento à execução administrativa de termos de responsabilidade, até
30 dias após a disponibilização do processo administrativo n° 10711.723562/2013-95;
Que, o auto de infração é nulo em razão de que a autoridade não apresentou o real
motivo da autuação. Não aponta qualquer irregularidade. Acarretou cerceamento ao
direito do contraditório e da ampla defesa;
Que, a multa é desproporcional (não houve descumprimento de obrigação principal), a
matéria é objeto de repercussão geral junto ao STF;
Requer seja o auto de infração julgado nulo;
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721370/2017-38

Posteriormente (07/08/17) a interessada solicitou a revisão do total do crédito tributário
apurado (fl. 495) em relação à multa do setor aduaneiro (erro de cálculo da
fiscalização).
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a procedente em parte, nos termos do
Acórdão no 07-041.509, assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 21/09/2012
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO. TRANSFERÊNCIA. REQUERIMENTO
DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Uma das formas de extinção do regime aduaneiro especial de admissão temporária de
mercadorias é a transferência das mercadorias admitidas no regime, dentro do prazo
fixado. A adoção das providências para extinção da aplicação do regime deve ser
requerida pelo beneficiário. Tais providências devem ser devidamente comprovadas.
MULTA DO SETOR ADUANEIRO. PERCENTUAL.
Deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento do crédito tributário mantido pela decisão de primeira instância, alegando, em
síntese: 1) em preliminar: a nulidade do auto de infração por erro substancial, pelo fato de a
autoridade administrativa não ter apresentado o real motivo da autuação nem a indicação do
dispositivo legal que instituiu a penalidade; 2) no mérito: 2.1) a transferência do regime
aduaneiro especial: os equipamentos vinculados ao Regime Aduaneiro Especial foram
transferidos para a empresa Smith International do Brasil Ltda., por meio do processo
administrativo 10711.723562/2013-95; o pedido de transferência foi formulado pela Smith em
29/08/2012, antes do término do regime vigente que se encerraria em 21/09/2012; e, 2.2) a
desproporcionalidade da multa imposta: a penalidade imposta, no percentual de 10,0% sobre o
valor total da operação, poderá ser impactada pelo julgamento a ser realizado pelo STF nos autos
do RE No 640.452, cuja repercussão geral foi reconhecida por aquele Excelso Tribunal; a teor do
art. 62, II, “b”, do RICARF, os Conselheiros devem seguir o entendimento do STJ.
É o relatório.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721370/2017-38

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminar
A suscitada nulidade do auto de infração sob o argumento de erro substancial,
ou seja, falta de motivação e da indicação do fundamento do dispositivo legal
que instituiu a penalidade, é equivocada e não tem amparo legal.
O auto de infração somente seria nulo se tivesse sido lavrado por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, art. 59, inciso I:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita
Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização de pessoas
jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigação
tributária e/ ou acessória, por parte da fiscalizada, tem competência legal para a
sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito tributário por meio do
lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/72, foram observados. A motivação e a
infração estão expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de
Enquadramento Legal. A motivação foi o descumprimento dos requisitos do
Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária dos bens importados,
objetos da Declaração de Importação (DI) no 02/0968200-5, registrada em
30/10/2002; a aplicação das penalidades teve como fundamento: i) a multa
regulamentar os diplomas legais citados e transcritos às fls. 09 (Decreto no
4.543/2002 c/c a MP no 135/2003; e, ii) a multa aplicável ao setor aduaneiro, os
citados e transcritos às fls. 10 (Lei no 9.430/96 e Decreto no 6.759/2009).
Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração/lançamento.
2) Mérito
As questões de mérito restringem-se a: 2.1) transferência do Regime Aduaneiro
Especial; e, 2.1) desproporcionalidade da multa.
2.1) Transferência de Titularidade do Regime Aduaneiro Especial
A recorrente alegou que os equipamentos vinculados ao regime aduaneiro
especial foram transferidos para a empresa Smith International do Brasil Ltda.
que, por meio do processo administrativo no 10711.723562/2013-95,
protocolizado em 29/08/2012, requereu a transferência daquele regime, ou seja,
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721370/2017-38

dos bens importados, visando efetivar as suas nacionalizações, mediante
pagamento integral dos tributos suspensos, desde a importação, acrescidos de
juros e multa de mora.
A IN SRF no 285/2003 c/c a IN SRF no 121/2002, então vigentes, permitiam a
transferência de regime especial aduaneiro de admissão temporária.
A IN SRF no 285/2003, assim dispunha:
Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das
seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do prazo fixado para a
permanência do bem no País:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livre de quaisquer despesas, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-lo;
III - destruição, às expensas do beneficiário;
IV - transferência para outro regime aduaneiro, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 121, de 11 de janeiro de 2002; ou
V - despacho para consumo.
§ 1o A adoção das providências para extinção da aplicação do regime será
requerida pelo interessado ao titular da unidade que jurisdiciona o local onde
se encontrem os bens, mediante a apresentação destes, dentro do prazo de
vigência do regime.
(...).
Já a IN SRF no 121/2002, assim dispunha:
Art. 2o A transferência de mercadoria de um regime para outro, ocorrerá:
I - em relação à totalidade ou parte da mercadoria; e
II - com ou sem mudança de beneficiário.
(...)
§ 2o Na hipótese de mudança de beneficiário, a transferência fica condicionada à
autorização expressa do consignante.
(...)
Art. 3o A transferência será realizada mediante a extinção, parcial ou total, do
regime anterior e a admissão, no novo regime, da quantidade de mercadoria
transferida.
§ 1o A extinção será feita mediante retificação da Declaração de Importação (DI)
relativa à admissão no regime anterior.
§ 2o A retificação referida no parágrafo anterior será realizada de ofício, pela
autoridade aduaneira que concedeu o regime anterior, nos termos da Instrução
Normativa SRF que dispõe sobre norma geral de despacho aduaneiro, e
consistirá na averbação, no campo destinado a Informações Complementares, da
quantidade, classificação fiscal, descrição e valor da mercadoria transferida, bem
assim a identificação do novo regime e o número da respectiva DI e, ainda, o
saldo remanescente de mercadoria que permaneça no regime.
§ 3o O despacho aduaneiro de admissão no novo regime terá por base DI
formalizada pelo beneficiário do novo regime, no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), instruída com os seguintes documentos, que
deverão ser apresentados quando solicitados pela fiscalização:
I - 1a via do documento de transferência de regime aduaneiro especial ou atípico;
e
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721370/2017-38

II - via original da fatura pro forma, emitida pelo consignante em nome do novo
beneficiário. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 410, de 19 de
março de 2004)
(...)
Art. 4o Para efeito do disposto no inciso I do § 3o do artigo anterior, fica
instituído o Documento de Transferência de Regime Aduaneiro (DTR),
conforme modelo constante do Anexo Único a esta Instrução Normativa, a ser
apresentado em cinco vias, com a seguinte destinação:
I - 1a via: instrução da DI para admissão no novo regime;
II - 2a via: autoridade aduaneira que concedeu o regime anterior;
III - 3a via: beneficiário do regime anterior;
IV - 4a via: concessionária, permissionária ou detentora de autorização para
operar o recinto onde a mercadoria a ser transferida esteja armazenada; e
V - 5a via: instrução do despacho de trânsito aduaneiro, se for o caso.
§ 1o O DTR deverá ser emitido pelo beneficiário do regime anterior e terá como
número de referência o número da DI que serviu de base para a admissão da
mercadoria nesse regime, acrescido de número seqüencial de dois dígitos que
identificará cada operação de transferência.
§ 2o As vias do DTR deverão ser mantidas em poder dos respectivos
destinatários pelos prazos previstos na legislação, para fins de apresentação à
Secretaria da Receita Federal (SRF), quando solicitadas.
§ 3o A matriz do DTR estará disponível, para cópia, na Divisão de Tecnologia e
Segurança da Informação (Ditec) das Superintendências Regionais da Receita
Federal ou na página da SRF na Internet.
(...).
No presente caso, a recorrente não adotou nenhuma das providências
determinadas nos dispositivos citados e transcritos.
A simples alegação de que transferiu os bens, objeto do Regime Aduaneiro
Especial para a empresa Smith International do Brasil Ltda., sem apresentação
da documentação prevista nas referidas IN, não comprova a transferência do
regime para uma nova beneficiária.
Caberia a recorrente ter apresentado a documentação que comprova que ela
teria requerido à Autoridade Aduaneira a transferência de regime e que tal
transferência foi deferida. Contudo, nenhum documento foi apresentado
O processo administrativo no 10711.723562/2013-95, citado pela recorrente, em
seu recurso voluntário, visando provar a transferência de regime foi
protocolizado pela empresa Smith International do Brasil Ltda., visando à
nacionalização dos bens objeto da DI no 02/0968200-5 e do Regime Aduaneiro
Especial, adquiridos da San Antonio Internacional do Brasil Serviços de
Petróleo Ltda., atual Lupatech - Perfuração e Completação Ltda.
Por meio do e-Processo, consultamos a situação daquele processo
(10711.723562/2013-95) e verificamos que a decisão definitiva foi contrária
àquela empresa e, consequentemente, a transferência da Titularidade do Regime
Especial Aduaneiro de Admissão Temporária dos bens objeto da DI no
02/0968200-5, concedido à recorrente. De fato, a transferência não se efetivou.
Assim, descumprida a obrigação relacionada ao prazo estabelecido para
aplicação do regime (ausência de extinção), correta a aplicação do disposto no
art. 72, inciso I da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721370/2017-38

2.1) Desproporcionalidade da multa imposta
Em relação às penalidades, a recorrente simplesmente alegou “... considerando
que a multa questionada nesta Impugnação é imposta em patamar de 10%
sobre o valor total da operação, sendo que não houve descumprimento de
obrigação principal, ela poderá ser impactada com o julgamento a ser
realizado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 640452”.
Quanto à repercussão geral, ao contrário do seu entendimento, o RE no 640.452
tinha como objetivo a declaração da inconstitucionalidade do art. 78, III, i, da
Lei no 688/1996, do Estado de Rondônia, uma vez que a multa isolada não pode
exceder a 20% (vinte por cento) do tributo devido e propunha a fixação da
seguinte tese (tema 487 da repercussão geral): "A multa isolada, em razão do
descumprimento de obrigação acessória, não pode ser superior a 20% (vinte
por cento) do valor do tributo devido, quando há obrigação principal
subjacente, sob pena de confisco".
No presente caso, foram lançadas e exigidas duas penalidades, multa
regulamentar isolada, por descumprimento dos requisitos do Regime de
Admissão Temporária, com amparo no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003,
e multa do setor aduaneiro passível de redução (multa de ofício) pela exigência
de crédito tributário constituído no Termo de Responsabilidade Fiscal no
037/2010, processo administrativo n° 10715.720704/2017-56, correspondem a
75,0 % dos tributos exigidos (II e IPI), prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
As penalidades aplicadas estão de conformidade com os percentuais
determinados nos diplomas legais que as fundamentaram, conforme consta da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de infração.
Assim, não há que se falar na aplicação da decisão do STF no julgamento do RE
640.452, ao presente caso.
A redução do valor das multas aplicadas, sob o fundamento de afronta ao
princípio da proporcionalidade, implica reconhecer a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que as fundamentaram.
No entanto, o exame de suscitada inconstitucionalidade de lei e/ ou de seus
dispositivos, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos
termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, em cumprimento ao disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula para afastar a aplicação do princípio da
proporcionalidade e redução da penalidade.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento e, no
mérito, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721370/2017-38

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 594
DF CARF MF
Original